Tribunal: TJDFT
Processo: 0750664-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0750664-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. AGRAVADO: ANDRE GUSTAVO PINHEIRO DA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Terradrina Construções Ltda, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0726562-40.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido de conhecimento de fato novo superveniente referente à sentença proferida nos autos do processo n.o 0708478-37.2017.8.07.0018 e demais pedidos formulados, nos seguintes termos (ID 253875392, na origem): “INDEFIRO o requerimento formulado pela parte executada na petição de id. 252003036 porquanto, conforme reiteradamente discorrido nos autos, cabe, exclusivamente, à parte devedora cumprir com a obrigação firmada com o credor, devendo empregar os esforços necessários, diante terceiros, para adimplir seu encargo, sob pena de arcar com sua desídia. Demonstrado o exaurimento dos meios ao alcance da parte credora para localizar bens da parte adversa passíveis de constrição, conforme exegese do TJDFT em casos parelhos (Acórdão 1420080, 07036239320228070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.), determino a pesquisa, via Sistema INFOJUD, das últimas Escriturações Contábil Fiscal - ECF, Declarações do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – DITR, Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias – DIMOB e sobre Operações Imobiliárias – DOI da executada TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ no 05.596.538/0001-24. DEFIRO, outrossim, a pesquisa na base de dados do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER para verificar a existência de bens de propriedade da executada. Manifeste-se a parte exequente acerca dos relatórios que seguem, ressaltando-se que o acesso aos documentos emitidos via INFOJUD ficará restrito aos Advogados das partes cadastrados nos autos a fim de resguardar o sigilo fiscal constitucionalmente garantido. A preceder outras apreciações, dê-se vista à executada para que, no prazo de até 10 (dez) dias, se manifeste acerca da planilha de id. 241404438. Decisão registrada e assinada eletronicamente pela Juíza de Direito Substituta abaixo identificada, na data da certificação digital”. Nas suas razões recursais (ID 78494276), alega que a decisão agravada manteve a exigência de cumprimento da obrigação de fazer consistente na quitação do saldo devedor mencionado na escritura pública de ID 9742569 junto à Companhia Imobiliária de Brasília (TERRACAP) e na consequente baixa do gravame registrado na certidão de ônus do imóvel sito no Lote 03 Conjunto 07 Quadra QS 305, Samambaia/DF, sob pena de multa diária. Alega que a decisão merece reforma diante da ocorrência de fato novo superveniente, consubstanciado na sentença proferida nos autos do processo no 0708478-37.2017.8.07.0018 (ID 241660319), que reconheceu ser de competência exclusiva da TERRACAP a obrigação de lançar a quitação e promover a baixa do gravame do imóvel, determinando que a referida companhia assim proceda. Sustenta que a decisão merece reforma diante da ocorrência de fato novo superveniente, consubstanciado na sentença proferida nos autos do processo no 0708478-37.2017.8.07.0018 (ID 241660319), que reconheceu ser de competência exclusiva da TERRACAP a obrigação de lançar a quitação e promover a baixa do gravame do imóvel. Defende que é ato inquestionável que somente a Terracap pode efetuar o lançamento administrativo da quitação do saldo devedor. Menciona que a TErracap está se negando reiteradamente a cumprir a obrigação. Defende que nos autos de n.o 0708478-37.2017.8.07.0018 foi reconhecida a conduta contraditória da Terracap e a resistência infundada na quitação do bem. Argumenta que a imposição de multa diária por descumprimento da obrigação afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a máxima ad impossibilia nemo tenetur, pois a executada não pode cumprir obrigação que depende exclusivamente de ato unilateral da TERRACAP. Acrescenta que adotou todas as providências administrativas e judiciais para viabilizar o cumprimento da ordem, conforme comprovam os documentos juntados nos autos, incluindo requerimentos administrativos, notificações e ações judiciais contra a TERRACAP. Afirma que a manutenção da multa diária, diante da impossibilidade material de cumprimento, configura enriquecimento sem causa e violação aos princípios da boa-fé e da cooperação processual, além de gerar prejuízo desproporcional à agravante. Ao final, requer: a) a reforma da decisão para afastar, revogar, cancelar ou suspender a multa diária anteriormente fixada, ou declarar a inexigibilidade da multa já acumulada, diante do fato novo relevante decorrente da r. sentença superveniente de Id. 241660319 que restou proferida nos autos do processo no 0708478-37.2017.8.07.0018 (3a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília); b) reconhecer que a obrigação de quitar a dívida é exclusiva da Terracap; c) determinar a intimação da TERRACAP para comprovar nos autos o cumprimento da obrigação, consistente no lançamento administrativo da quitação e na consequente baixa do gravame; d) subsidiariamente, caso mantida a multa, que seja redirecionada à TERRACAP, como única responsável pelo ato ou sobrestamento da exigibilidade da multa até o cumprimento da obrigação. O preparo foi recolhido em dobro (ID 78823824). A decisão de ID 79230386 determinou que o agravante se manifestasse sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso. A agravante apresentou a petição de ID 79637166. É o relatório. Decido. No presente feito, o agravante afirma que o juízo a quo deixou de considerar fato novo superveniente, consistente na r. sentença proferida nos autos de no 0708478-37.2017.8.07.0018, em trâmite na 3a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília, que impôs à Terracap a obrigação de comprovar o lançamento administrativo da quitação integral do saldo devedor do imóvel objeto do pedido de cumprimento nos autos originários. Verifico que a referida sentença foi prolatada em 26/06/2025 (ID 240191218, autos de n.o 0708478-37.2017.8.07.0018), tendo os embargos de declaração não sido conhecidos em 17/07/2025. Nos autos de origem, antes da prolação da sentença nos autos de n.o 0708478-37.2017.8.07.0018, foi formulado pedido de suspensão do processo para aguardar o julgamento dos feitos que o agravante entendia serem conexos. O despacho de ID 240262964, nos autos de origem, indeferiu o pedido, uma vez que a questão já teria sido apreciada. Posteriormente, em 03/07/2025, o agravante opôs embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, alegando a existência de fato novo, consistente na sentença proferida nos autos no 0708478-37.2017.8.07.0018, a qual teria imposto à TERRACAP a obrigação de proceder à baixa do saldo devedor do imóvel, com a consequente quitação da dívida. O juízo a quo não conheceu dos embargos de declaração, ao fundamento de inexistir provimento jurisdicional passível de integração, já que se tratava de mero despacho. Na sequência, o agravante apresentou petição requerendo o reconhecimento da existência de fato novo, consistente na sentença proferida nos autos 0708478-37.2017.8.07.0018. Em seguida, sobreveio a decisão agravada. Assim, considerando a data da prolação da sentença e o fato de que os embargos de declaração, com pretensão de efeitos infringentes, não foram conhecidos, entendo que a matéria relativa ao alegado fato novo somente foi efetivamente apreciada pelo juízo de origem na decisão ora impugnada. Desse modo, ao que tudo indica, em sede de juízo de cognição sumária, é cabível o presente recurso. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora